Tribunal: TJSP
Processo: 1003325-54.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Extinção do feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora-recorrente – Inconformismo da requerente-apelante – Descabimento – Recorrente que busca o pagamento de débito amparado em cheques emitidos pelo réu-apelado a terceiros – In casu, embora os títulos tenham sido endossados em branco pelos terceiros-beneficiários, foram

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Extinção do feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora-recorrente – Inconformismo da requerente-apelante – Descabimento – Recorrente que busca o pagamento de débito amparado em cheques emitidos pelo réu-apelado a terceiros – In casu, embora os títulos tenham sido endossados em branco pelos terceiros-beneficiários, foram todos recebidos por empresa a qual completou o endosso, finalizando a sua cadeia de transmissão – Inteligência dos artigos 19 e 20 da Lei no 7.357/85 – Mero carimbo da empresa, ademais, que não é suficiente para se caracterizar a continuidade do endosso em branco, em razão da necessidade de assinatura de seu representante legal – Precedentes deste E. Tribunal – Em adição, a autora-apelante não apontou o motivo de ser credora do réu-apelado, ou como os cheques emitidos por ele teriam sido transmitidos a ela – A documentação acostada posteriormente pela apelante aos autos, por sua vez, com supostas afirmações dos terceiros que receberam os cheques, não afasta a constatação de sua ilegitimidade ativa, não apenas em razão de sua juntada extemporânea, mas porque se encontram em contradição com as informações presentes nos versos dos cheques – Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.